Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. LAUDO IMPRESCINDÍVEL. VIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME ALTERADO. SEMIABERTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova quando desaparecidos os vestígios, for impossível sua realização ou houver justificativa devidamente comprovada para a não confecção do laudo, o que não ocorreu nos autos.
2. A causa de aumento do repouso noturno se justifica, pois provado que o crime foi praticado por volta das 0h, período noturno em que o supermercado estava fechado para o comércio e, portanto, mais vulnerável.
3. Operada a desclassificação do crime de furto para a modalidade simples, não há impedimento para a aplicação da causa de aumento de pena do repouso noturno, pois a hipótese é distinta daquela prevista no Tema 1087 do Superior Tribunal de Justiça que veda a incidência da majorante do artigo 155, §1o, do código Penal no crime de furto qualificado.
4. Impõe-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o acusado seja multirreincidente, todas as circunstâncias judiciais foram analisadas favoravelmente e o “quantum” de pena fixado foi de 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além disso, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, e na modalidade tentada.
5. Recurso parcialmente provido.